Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto por WALTER DE SOUSA BARBALHO contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora Agravante, em face da sua deserção. Em suas razões recursais, sustenta a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, bem como defende ser indispensável a realização de perícia contábil para o deslinde da controvérsia. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos no recurso, infere-se que não há correlação lógica entre eles e a decisão agravada. Isso porque o Agravante sustenta a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, bem como defende ser indispensável a realização de perícia contábil para o deslinde da controvérsia. Contudo, da leitura da decisão ID n. 47441125, verifica-se que esta não conheceu do recurso de apelação em razão da sua deserção. Vejamos: Trata-se de Apelação interposta por WALTER DE SOUSA BARBALHO em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio da decisão de ID 46486209, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado ao apelante o recolhimento do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção. Contudo, o apelante manteve-se silente. Portanto, deixou o apelante de observar o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não restando atendido pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, uma vez caracterizada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. À Secretaria para as providências de praxe. Ademais, as razões recursais se reportam à decisão que não conheceu do recurso de apelação “considerando-se as razões dissociadas, tenho sido desrespeitado o princípio da dialeticidade (...)”, não fazendo qualquer alusão à deserção. Tem-se, portanto, que as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a decisão recorrida, na medida em que o não conhecimento da apelação foi fundamentado na deserção. A teor do art. 1.010, inciso II, do CPC/2015, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, consoante demonstrado, o Agravante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a decisão hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos expressos na decisão ID n. 47441125 como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Logo, a falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator